Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-22.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800838-22.2024.8.14.0124

APELANTE: JOAO CARDOSO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800838-22.2024.8.14.0124

APELANTE: JOÃO CARDOSO DA SILVA

APELADA: BANCO BMG S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por João Cardoso da Silva contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e repetição de indébito movida em face do Banco BMG S.A., em que se discute a validade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) não reconhecida pelo autor. O juízo de origem entendeu pela regularidade da contratação e indeferiu os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação dos cartões de crédito consignado com RMC; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) estabelecer se há dano moral indenizável diante da ausência de comprovação da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, iniciando-se na data do último desconto, o que afasta a alegação de prescrição e decadência, em virtude da natureza de trato sucessivo do contrato e da relação de consumo.

4.

O banco não apresentou contrato relativo aos débitos impugnados na exordial, mas sim instrumentos diversos, sem relação direta com os descontos questionados, descumprindo seu ônus probatório de demonstrar a validade da contratação.

5.

A jurisprudência e o art. 14 do CDC impõem ao fornecedor o dever de provar a inexistência de vício na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso em análise.

6.

Comprovada a inexistência de contratação válida e os descontos indevidos, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé presumida da instituição financeira.

7.

Configura dano moral a realização de descontos em benefício previdenciário sem anuência do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável, o que justifica a indenização no valor de R$ 3.000,00.

8.

Considerando a natureza e complexidade da causa, bem como os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios são fixados em 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O banco deve comprovar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando impugnada pelo consumidor.

2.

A ausência de comprovação da contratação enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

A cobrança indevida sobre benefício previdenciário de consumidor idoso caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VI; 14, §§ 1º e 3º; 27; 42, parágrafo único. CPC, art. 85, § 2º. Código Civil, art. 178, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021; TJPA, AC 0800769-46.2021.8.14.0107, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.02.2023; TJPA, AC 0846085-14.2023.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO CARDOSO DA SILVA

contra a Sentença proferida em primeiro grau, vinculada ao

ID. 24022078

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta em face do
BANCO BMG S.A.

Em exordial (ID. 24022052), o autor, ora apelante, alega que pretendia a contratação de empréstimo consignado, no entanto, em verdade, o que contratou foi um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem conhecimento de referida contratação. Diz não reconhecer a celebração do negócio jurídico e nem foi dado consentimento para que outros firmassem contrato em seu nome.

Por conseguinte, o juízo de primeira instância, em Sentença (ID. 24022078) adverte quanto a possibilidade de reconhecimento de demanda probatória, no entanto, enfrenta o mérito processual com base no princípio da primazia da solução do mérito. Assim, o juiz de primeiro grau decidiu de modo desfavorável ao apelante, reconhecendo a improcedência dos pedidos, sob o argumento de que o contrato assinado permite concluir que houve contratação válida, some-se ao fato de que os comprovantes bancários foram depositados na conta do autor.

Inconformado, o apelante alega, em síntese, que a decisão necessita de reforma, pois trata-se de decisão contrária aos elementos probatórios trazidos pelo autor. Ademais, argumenta que os contratos apresentados em contestação são alheios à realidade fática, por não serem os àqueles indicados na exordial.

Dessa maneira, reitera os pedidos iniciais para reconhecimento de nulidade de contratação, e consequente, condenação da instituição financeira em repetição de indébito, danos morais e honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões vinculada ao ID. 24022087, alegando, em sede de preliminar, a existência de prescrição e decadência; e no mérito, defende a legalidade da contratação e manutenção da decisão em todos os termos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

2.1
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso de apelação.

2.2 PRELIMINARES

Prescrição

A instituição financeira recorrente sustenta em contrarrazões a incidência da prescrição trienal (art.
206
,
§ 3º
,
IV
, do
Código Civil
) para a pretensão de ressarcimento por suposto enriquecimento sem causa, haja vista que um dos contratos foi celebrado em
12/01/2017
.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento.

Nos termos do art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do serviço, prazo esse aplicável quando se trata de relação de consumo envolvendo alegação de vício ou defeito na prestação do serviço bancário, como ocorre na hipótese dos autos:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no mesmo sentido, especialmente quando a demanda se funda na ausência de contratação ou em fraude, como no caso de contratos de cartão de crédito consignado não reconhecidos pelo consumidor. O termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto indevido, conforme reiterado em decisões recentes:

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART.
27
DO
CDC
. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt no AREsp: 1728230 MS
2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

No presente feito, considerando que os descontos continuaram a ser realizados até 2024, e a ação foi ajuizada em 03/06/2024, assim, é forçoso reconhecer que não transcorreu o prazo prescricional, razão pela qual deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição.

Decadência

Além disso, também alega em sede de contrarrazões quanto a decadência do direito à anulação do negócio jurídico, ante a deflagração do prazo de 4 (Quatro) anos para pleitear a anulação do negócio jurídico, com fundamento no art.
178
,
II
, do
Código Civil
.

De mesmo modo, entendo que a alegação não merece ser apreciada.

Trata-se de contrato bancário regido por relação de consumo e marcado por tratos sucessivos (com descontos mensais), o que afasta a aplicação pura do art.
178
do
Código Civil
. A jurisprudência dominante, tanto do TJPA quanto do STJ, entende que, nas hipóteses de contratos com prestação continuada, não incide o prazo decadencial do art. 178, mas sim o prazo decadencial previsto no
CDC
, cuja fluência renova-se a cada parcela descontada.

Além disso, quando o consumidor alega ausência de ciência sobre a contratação ou sobre os encargos do produto (como no caso de conversão automática de empréstimo em cartão de crédito consignado), o prazo decadencial só se iniciaria a partir da real ciência da lesão ao direito, nos termos do art.
178
, parágrafo único, do
Código Civil
, interpretação essa em consonância com a boa-fé objetiva e a vulnerabilidade do consumidor.

Portanto, considerando a natureza da relação jurídica, o trato sucessivo das prestações e o desconhecimento do consumidor quanto à efetiva contratação do serviço bancário, impõe-se o afastamento da preliminar de decadência.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado. Não estando o pedido inicial fundado na prestação defeituosa de serviço, e sim na cobrança abusiva de valores em contrato firmado pelas partes, a rejeição da prejudicial de decadência do direito de reclamação é medida que se impõe. Se os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula contratual, que implica no acolhimento do pedido de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado. Não havendo notícia de que o consumidor tenha sofrido violação a sua honra objetiva ou que tenha atuado efetiva e infrutiferamente na esfera extrajudicial para resolver o litígio, não há que se falar em condenação por danos morais.

(TJ-MG -
AC: 10000200409969001 MG
, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL INEXISTENTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. Colhe-se do entendimento firmado pelo STJ, que na hipótese em que se está em debate relação de trato sucessivo, enquanto o contrato estiver vigente, o consumidor pode ajuizar a ação sem a incidência de prescrição quinquenal ou de decadência, conforme disposto no art.
27
do
CDC
. 2. MÉRITO. Cabia ao Banco Réu comprovar nestes autos que a Autora, quando contratou o cartão de crédito com reserva de margem consignável, em vez de contratar simplesmente o empréstimo que objetivava, estava ciente das diferenças entre ambos os contratos, sobretudo acerca da forma de pagamento da dívida, tendo tido acesso as todas as informações relevantes à modalidade contratual escolhida. Destaca-se, neste particular, que não se mostra suficiente a previsão no contrato de adesão de que a parte contratante declara ter lido e entendido o regulamento do empréstimo consignado e as normas de emissão, utilização e administração do cartão de crédito, sem qualquer prova de que a mesma tenha sequer tido acesso, de fato, a tais informações. Assiste, entretanto, razão ao apelante quando indica a necessidade da devolução dos valores pagos indevidamente na forma simples, tendo em vista que foi apenas obedecido o contrato, sem a efetiva comprovação de má-fé. Quanto aos danos morais, entende-se que, apesar da ausência de prova do cumprimento do dever de informação, não restou evidenciada situação ensejadora de danos morais indenizáveis. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8117772-29.2020.8.05.0001
, em que é Apelante BANCO BMG S/A e apelada NILZA NASCIMENTO CONCEICAO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a prejudicial de mérito e a preliminar de decadência e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU – RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-BA -
APL: 81177722920208050001
, Relator: GUSTAVO SILVA PEQUENO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

Diante disso, rejeito a preliminar de decadência, ante a inaplicabilidade do prazo decadencial do
Código Civil
em hipóteses de relação de consumo e trato sucessivo.

2.3. MÉRITO

Do Negócio Jurídico Celebrado. Compensação de Valores

A controvérsia instaurada cinge-se a respeito do acerto ou desacerto da decisão que reconheceu a validade do negócio jurídico celebrado.

Adianto que a sentença merece ser reformada.

A sentença impugnada reconhece a validade do negócio jurídico realizado pelas partes, pautando-se nos contratos apresentados pela parte apelada. Ocorre que, em detida análise dos autos, constato a apresentação dos contratos, no entanto, os instrumentos apresentados não demonstra a contratação discutida nestes autos, isso porque, não foi juntado os contratos questionados na inicial ou qualquer outro documento que demonstre a efetiva contratação e anuência do consumidor com as cláusulas contratuais, dentre elas a contratação de cartões de crédito com reserva de margem consignável – RMC.

Conforme foi demonstrado na decisão vergastada na exordial apresentada pelo autor (ID. 24022052) questionam-se os seguintes contratos:

·

Nº 10715308 - Início em 13/01/2017, com o valor de R$ 1.098,00 (Um mil e noventa e oito reais);

·

Nº 18637303 - Início 24/01/2023- com o valor de R$ 1.722,00 (Um mil e setecentos e vinte e dois reais);

As informações acima foram retiradas a partir da consulta de empréstimos realizados junto ao INSS (ID. 24022057 Pág. 6).

Some-se a isso ao fato de que além dos números dos contratos serem diferentes, posto que junta aos autos os seguintes documentos:

·

Cédula de Crédito Bancário nº 46959004 (ID. 24022068), com o valor do crédito de R$1.050,81 (Um mil e Cinquenta Reais e Oitenta e Um Centavos) em 12/01/2017.

·

Cédula de Crédito Bancário nº 54483386 (ID. 24022065), com o valor de R$ 278,50 (Duzentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos) em 23/01/2019.

·

Cédula de Crédito Bancário nº 66341385 (ID. 24022066), com o valor do crédito de R$263,28 (Duzentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) em 07/10/2020.

·

Cédula de Crédito Bancário nº 81317061 (ID. 24022067), com o valor do crédito de R$1.214,43 (Um mil Duzentos e Quatorze e Quarenta e Três Centavos) em 24/01/2023.

Dessa maneira, evidente a presença de incorreções nos contratos que foram apresentados pela parte apelada, seja no número indicativo da Cédula de Crédito Bancário, seja nos valores diversos com aqueles que se impugnam na inicial. Ressalto que a pretensão da parte autora está alinhada com as informações do extrato do INSS.

Assim, por se tratar de relação de consumo, pertence ao banco o ônus de comprovar a validade e autenticidade da contratação. Desse modo, a instituição financeira deveria provar tal alegação, nos termos do art.
14
do
CDC
,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por todo o exposto, a parte apelada não cumpre com o encargo de comprovar a validade da contratação por intermédio dos instrumentos contratuais, fato indicativo para aplicação do entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cuja responsabilidade pelo fato do serviço (art.
14
do
CDC
), garante a inversão do ônus da prova- incumbindo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não foi o caso, visto que não juntou os contratos questionados pela

apelante.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ. 2. In casu, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade da contratação do empréstimo ora debatido, sendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores sem a existência de contrato, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos da Reco (TJ-
PA - AC: 08007694620218140107
, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

Assim, concedo provimento ao apelo para reconhecer a nulidade da contratação.

De forma acessória, esclareço quanto a impossibilidade de compensação de valores, em que pese constar nos autos os recibos dos valores depositados na conta da autora/agravada (ID. 24022071), os valores não são correspondentes ao questionado na inicial.

Ressalto que os contratos apresentados pela instituição financeira podem de fato ser válidos, no entanto, eles não são relativos a este feito e aos questionamentos apresentados pelo autor/recorrido na ação principal, de modo que não se pode verificar a veracidade da contratação e a possibilidade de compensação, posto que não foi comprovada a relação jurídica entre as partes e nem a compensação do valor questionado em sede de inicial.

Diante disso, ante a inexistência do negócio jurídico válido, entendo também pela impossibilidade de compensação.

Da Repetição Indébito em Dobro

O autor postula o reconhecimento da devolução dos valores de forma dobrada, ante a ausência de comprovação do negócio jurídico celebrado.

Da detida análise dos autos, verifico que restou comprovado que o apelante sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, estando comprovada a má-fé a ensejar tal condenação, tendo em vista que não consta nos autos nem mesmo cópia do contrato supostamente firmado entre as partes, devendo ser reconhecida a condenação à repetição do indébito, conforme jurisprudência:

Ementa DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau, parcialmente acolhendo apelação de GILMA ISABEL REGO D'AQUINO em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão A questão em discussão é se houve falha na prestação de informações pelo banco sobre o produto contratado (RMC) e se é devida a repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais em decorrência da má-fé da instituição financeira. III. Razões de Decidir O Agravante não trouxe novos argumentos capazes de modificar a decisão anterior. Ficou evidente a ausência de clareza e transparência na contratação da modalidade RMC, configurando prática abusiva, além da constatação de má-fé, justificando a manutenção da decisão agravada que determinou a conversão do contrato e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, além da indenização por danos morais. IV . Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A falta de clareza na contratação de RMC, resultando em prejuízo ao consumidor, configura prática abusiva e enseja a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais." Legislação e Jurisprudência Relevante Citada CDC, arts . 6º, III, 42, parágrafo único; STJ, Súmulas 43, 54, 362; TJPA, Apelação Cível 11696376. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08460851420238140301 22270719, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, determino a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo da parte Autora.

Da Indenização por Danos Morais

A parte autora também questiona quanto a necessidade de reconhecimento da indenização por dano moral, ante ao fato de que a contratação não ocorreu de forma clara, induzindo o autor em erro, para realizar contratação mais gravosa.

Configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Analisando detidamente os autos, observa-se que sem qualquer solicitação/autorização ou respaldo contratual, o Banco efetuou descontos no benefício do apelante de maneira mais gravosa do que aquela que pretendia, o que se mostra grave, posto que o benefício se trata de renda que provem o seu sustento, sendo diminuído injustamente.

Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art.
6º
, inciso
VI
, c/c o art.
20
, caput, ambos do
CDC
, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem o consumidor lesionado pelos danos suportados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

Ementa
:
Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento. Ausência de informação clara sobre a contratação. Indução a erro. Readequação para contrato de empréstimo consignado. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por José Domingos Exposto Conceição e Edinalva do Nascimento Queiroz Conceição, declarando a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado vinculados a saques com reserva de margem consignável (RMC), readequando-os para a modalidade de empréstimo consignado e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC;
(ii) verificar a existência de danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III.
Razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado com RMC, firmado sem a devida clareza quanto à sua natureza e funcionamento, caracteriza indução a erro substancial, especialmente em relação a consumidores vulneráveis, como aposentados e pensionistas.

4. A ausência de comprovação pelo banco de que os autores receberam, desbloquearam ou utilizaram os cartões de crédito consignado, bem como a ausência de envio de faturas, reforça a inexistência de manifestação válida da vontade.

5. A conduta do banco, ao direcionar o consumidor para uma modalidade contratual mais onerosa, sem respeitar os princípios da boa-fé e da lealdade, configura prática abusiva, nos termos do art. 39, I, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

6. É devida a readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, preservando os valores já pagos.

7. O dano moral é presumido ("
in re ipsa
"), decorrendo dos descontos indevidos em benefício previdenciário essencial à subsistência, configurando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

8. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Considerando as circunstâncias do caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 para cada autor revela-se excessivo, sendo reduzido para R$ 3.000,00.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de informações claras e precisas sobre a contratação de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, ensejando a nulidade da contratação e sua readequação para a modalidade de empréstimo consignado. 2. A prática de conduta abusiva por parte da instituição financeira gera o dever de indenizar por danos morais, os quais devem ser fixados com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 39, I, III e IV, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

1. TJPA, Apelação Cível nº 08146006720238140051, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 23/09/2024.

2. TJPA, Apelação Cível nº 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 29/06/2021.

3. TJPA, Apelação Cível nº 08191279620228140051, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 17/06/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803580-66.2018.8.14.0015 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE DANOS MORAIS MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO

I - Busca a recorrente a reforma da sentença a fim de obter a majoração dos danos morais e obter a restituição em dobro dos valores descontados em sua conta bancária em razão dos contratos de id n. 10233542 e n. 102310787

II - Não comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), cabível a declaração de inexistência do débito e a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III - Danos morais configurados pela conduta abusiva do banco, mantido o quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, em respeito à razoabilidade e proporcionalidade.

II - Recurso parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005917-30.2019.8.14.0111 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025)

Diante disso, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, o autor é idoso, aposentado, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de contratação irregular, em que uma idoso, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que formaliza negócio jurídico diverso daquele pretendido pelo autor.

Na linha do exposto, entendo que a quantia no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para indenizar o prejuízo sofrido, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Diante disso, condeno a parte apelada em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais).

Dos Honorários Advocatícios

O apelante pretende a majoração dos honorários para o percentual de 20% sobre o valor da causa.

Inicialmente, esclareço que a fixação dos honorários assim é fixada, destaca-se o disposto no art.
85
,
§ 2º
,
CPC
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(Grifei)

Diante disso, tendo como base os critérios do artigo supracitado, considerando as nuances do caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho dispensado pelos causídicos, o qual deve se mostra condizente com os aspectos da lide, verifica-se justa e proporcional a fixação dos honorários no percentual de 15% (Quinze por cento) nos moldes do art.
85
,
§ 2º
do
CPC
.

Concedo parcial provimento ao apelo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e CONCENDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão no que tange ao reconhecimento de nulidade da contratação, e consequentemente, dar provimento aos pedidos de repetição indébito em dobro, indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (Três mil reais) e honorários advocatícios fixados em 15% (Quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2025